Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-71.2025.8.11.0100
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000792-71.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AIRTON VOLNEI WINTER - CPF: 004.464.109-50 (APELANTE), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP - CNPJ: 79.052.122/0001-81 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPEDIMENTO DE PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO INTERNA DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória mandamental de prorrogação de contrato rural com pedido de tutela de urgência cumulada com revisão contratual. O autor, produtor rural, sustentou que sofreu frustração de safra em razão de eventos climáticos adversos, requereu o alongamento das dívidas rurais e a revisão de cláusulas contratuais, alegando cerceamento de defesa em razão do indeferimento das provas periciais agronômica e contábil, bem como contradição da sentença quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, após o indeferimento da produção de prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a coexistência de fundamentos inconciliáveis acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor configura vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide viola o direito à ampla defesa quando a controvérsia depende da produção de prova técnica previamente requerida e pertinente para demonstrar fatos constitutivos do direito alegado.

4.

O indeferimento das perícias agronômica e contábil impede a demonstração da destinação rural das operações, da extensão das perdas decorrentes de eventos climáticos e do nexo causal necessário à análise do pedido de prorrogação das dívidas.

5.

A sentença incorre em contradição procedimental ao concluir pela insuficiência de provas depois de impedir a produção da prova técnica requerida pela parte autora.

6.

A decisão judicial deve apresentar coerência lógica entre seus fundamentos, sendo incompatível reconhecer, em um capítulo, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, em outro, afastá-la com fundamento na inexistência de relação de consumo.

7.

A definição do regime jurídico aplicável constitui pressuposto para a distribuição do ônus da prova e para o exame da validade das cláusulas contratuais, de modo que a adoção de premissas excludentes compromete a motivação da decisão.

8.

A ausência de unidade lógica e de coerência interna da fundamentação caracteriza nulidade da sentença por afronta ao dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando impede a produção de prova técnica indispensável e, posteriormente, fundamenta a improcedência na insuficiência probatória.

2.

A coexistência de fundamentos contraditórios acerca do regime jurídico aplicável à relação controvertida compromete a coerência da motivação e acarreta a nulidade da sentença.

3.

A definição do regime jurídico da relação contratual constitui pressuposto lógico para a distribuição do ônus da prova e para a apreciação da validade das cláusulas contratuais.

4.

A sentença que apresenta fundamentação contraditória e desprovida de coerência interna deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, I, 489, § 3º, e 1.013, § 3º; CDC, arts. 2º e 54; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4; Resolução CMN nº 5.220/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJMT, Apelação nº 1024761-74.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, Apelação nº 1013116-64.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025; TJMT, Apelação nº 1016652-42.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021; STJ, REsp nº 1.344.352/SP (repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AIRTON VOLNEI WINTER
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos da Ação declaratória mandamental de prorrogação de contrato rural com pedido de tutela de urgência c/c revisão contratual ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALIANCA - SICREDI ALIANCA PR/SP
, rejeitou as preliminares e julgou improcedente a inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (id. 366909974).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo julgou improcedente a ação por "falta de provas" após indeferir as perícias agronômica e contábil expressamente solicitadas.

Argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial agronômica e contábil.

Apontou ainda a contradição interna do julgado quanto à aplicação do CDC e alegou erro de premissa jurídica ao utilizar redação superada do MCR 2.6.4, ignorando a vigência da Resolução CMN 5.220/2025, que altera a dinâmica da tempestividade do pedido de renegociação.

No mérito, reiterou a destinação rural dos créditos e a existência de direito subjetivo à prorrogação, além da necessidade da revisão das cártulas (id. 366909975).

Contrarrazões apresentadas em id.

366909986. Pugna o apelado pela manutenção integral da sentença, reiterando a tese de que a CPR e a CCB são regidas por legislação específica e autonomia privada, não se sujeitando à prorrogação obrigatória do MCR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: CONTRADIÇÃO INTERNA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Na origem, o autor, ora apelante, alegou ser produtor rural e ter celebrado diversas operações de crédito com a instituição financeira ré para o financiamento de suas atividades agropecuárias. Sustentou que, em decorrência de eventos climáticos adversos e imprevisíveis, notadamente a seca severa e os efeitos do fenômeno
El Niño
, sofreu expressiva frustração de safra, com perdas estimadas entre 30% e 80% da produção. Afirmou que tal cenário comprometeu sua capacidade temporária de pagamento, fazendo jus ao alongamento da dívida rural com esteio no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pleiteou a revisão das cláusulas contratuais por considerar abusivos os encargos moratórios e a capitalização de juros.

A tutela de urgência foi indeferida na origem. A parte ré, em contestação, arguiu preliminar de incompetência relativa e, no mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que os títulos (Cédulas de Crédito Bancário e Cédulas de Produto Rural) possuem natureza comercial e não se submetem ao regime do crédito rural oficial. Argumentou, ainda, a intempestividade do pedido administrativo de prorrogação e a legalidade das taxas pactuadas.

O magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, rejeitando a preliminar de incompetência. No mérito, reconheceu a incidência do CDC em um tópico para, logo em seguida, afastar a relação de consumo sob o argumento de que o crédito serviu de insumo à atividade empresarial. Concluiu pela improcedência total dos pedidos, sob o fundamento de que as operações não ostentam natureza de crédito rural e que o pedido administrativo foi formulado após o vencimento de parcelas, o que afastaria o direito ao alongamento.

Pois bem. A insurgência preliminar do apelante merece acolhida.

A análise dos autos revela que o juízo de primeiro grau incorreu em manifesto cerceamento de defesa ao promover o julgamento antecipado da lide.

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir diligências inúteis; todavia, tal prerrogativa encontra limite no direito fundamental à ampla defesa, especialmente quando a matéria fática é complexa.

No caso
sub examine
, a sentença julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que o autor não teria comprovado a natureza rural das operações e a extensão das perdas que justificariam o alongamento.

Ocorre que o autor requereu expressamente a produção de perícia agronômica e contábil, justamente para demonstrar o nexo causal entre as intempéries climáticas e a frustração da receita, bem como a destinação dos recursos para o custeio agrícola.

Há, portanto, uma contradição procedimental: o juízo impede a produção da prova técnica necessária e, ato contínuo, decide contra o autor por falta de prova. Tal
modus operandi
viola a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado conclui pela insuficiência probatória após o indeferimento da prova requerida.

Ao examinar o tópico pertinente à "Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor", o magistrado sentenciante, após detalhada fundamentação teórica sobre a vulnerabilidade do produtor rural, consignou expressamente:

“
A vulnerabilidade técnica manifesta-se na complexidade dos contratos bancários, que envolvem cálculos financeiros, taxas de juros, capitalização e outros elementos que exigem conhecimento especializado. A vulnerabilidade jurídica decorre da dificuldade de compreensão dos termos contratuais e das normas aplicáveis. A vulnerabilidade econômica evidencia-se na disparidade de poder econômico entre o produtor rural pessoa física e a instituição financeira.

Ademais, os contratos foram celebrados mediante adesão, sem possibilidade de discussão das cláusulas pelo autor. As condições foram previamente estabelecidas pela instituição financeira, caracterizando contrato de adesão nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, reconheço

a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes”

Todavia, em tópico diverso, ao discorrer acerca da Natureza das operações contratadas, a sentença estabeleceu conclusão contraditória do tópico supramencionado. Cito:

“As operações foram contratadas para viabilizar e fomentar atividade produtiva rural exercida com finalidade empresarial e expectativa de lucro, não se enquadrando os autores no conceito de destinatários finais previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de contratação voltada ao incremento da atividade econômica desenvolvida, circunstância que afasta a incidência do estatuto consumerista.”

A coexistência de conclusões divergentes sobre o regime jurídico aplicável à lide, ora afirmando a incidência das normas protetivas do CDC, ora afastando-as categoricamente, configura manifesta deficiência de fundamentação.

A fixação do regime jurídico é pressuposto lógico para a distribuição do ônus da prova e para a análise da validade das cláusulas contratuais; logo, a oscilação decisória impede a compreensão da
ratio decidendi
.

De acordo com o artigo 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjunção de todos os seus elementos e com conformidade com o princípio da boa-fé.

No caso em questão, a contradição interna revela que o juízo não definiu o parâmetro normativo da causa, proferindo decisão desprovida de coerência lógica.

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a contradição entre os fundamentos do julgado impõe a sua cassação:

AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA – PROCESSO EM CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4º, CPC – INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme inteligência do art. 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado
.
In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida
. O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento. Conforme julgado no REsp n. 1.344.352/SP, em sede de recurso de recurso repetitivo, "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos", devendo a demanda ser julgada improcedente.” (TJ-MT 1024761-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO – VÍCIO INSANÁVEL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO – RECURSO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 489, §3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado
. Constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, para que seja sanado o vício. (TJ-MT 1013116-64.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (destaquei)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRADIÇÃO –
AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, § 3º, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.
In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida
. (TJ-MT 10166524220188110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021) (destaquei)

Dessa forma, a coexistência de premissas excludentes no corpo do julgado obsta a extração de uma fundamentação íntegra e inteligível. De maneira que compromete a segurança jurídica e a clareza da sentença.

Considerando que a definição do regime jurídico é o pressuposto que condiciona todo o exame sobre a distribuição do ônus da prova e a validade dos encargos financeiros pactuados, a oscilação decisória revela uma sentença desprovida de unidade lógica.

Tal vício consubstancia nulidade insanável, por afronta direta ao dever de motivação das decisões judiciais, tornando o ato decisório juridicamente nulo por ausência de coerência interna.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida em razão do manifesto cerceamento de defesa e da fundamentação contraditória, para determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026